Tribunal: TJPA
Processo: 0806752-12.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806752-12.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCIANA CRISTINA SANTANA MATHIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação interposta por Luciana Cristina Santana Mathias, inconformado com a sentença condenatória que o impôs a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno: (i) da insuficiência de provas para a condenação e da desclassificação do crime para uso próprio; e (ii) da dosimetria da pena, especialmente no tocante à pena-base que deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, sendo a quantidade e a natureza da substância apreendida compatíveis com o tráfico e não com o uso pessoal.
4. A pena-base foi fixada em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, sendo mantida um pouco acima do mínimo legal devido à existência de uma circunstância desfavorável (natureza da droga).
5. Manutenção do regime inicial aberto, em consonância com a pena fixada e com as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “O crime de tráfico de entorpecentes é comprovado pela materialidade e autoria, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio”. 2. “A dosimetria da pena foi adequada, com a aplicação de penas proporcionais à gravidade do delito e à situação do réu”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luciana Cristina Santana Mathias
(nascida em
05/01/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/06/2024
, doc. ID 22177891, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA que a
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 22177849) que:

“No dia
11/04/2024
, por volta das 11h10min (BOP ID 113120074 - Pág. 4), os policiais militares José Paulo Correa de Paiva, Denison Tiago Dias Teixeira e Inara Larissa dos Santos Vasconcelos realizavam
rondas ostensivas
pelo bairro de São Brás, quando adentraram no monumento denominado como “Chapéu do Barata”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

A guarnição avistou quando a denunciada, ao notar a presença policial, saiu correndo e
despachou uma bolsa que trazia consigo
. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais recolheram a bolsa jogada pela denunciada, que se identificou como
LUCIANA CRISTINA SANTANA MATHIAS
, e
constataram que em seu interior havia 04 (quatro) pedras e 10 (dez) “petecas” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”, bem como a quantia de R$32,05 (trinta e dois reais e cinco centavos), fracionada em notas e moedas de pequeno valor
.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás.

Em seu interrogatório policial,
LUCIANA CRISTINA SANTANA MATHIAS se reservou no direito de ficar em silêncio e de manifestar somente em juízo
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23044295), a defesa pugna pela
absolvição
da apelante, em face da
insuficiência probatória
, já que a condenação se baseou
exclusivamente nos depoimentos de policiais
, destacando que as provas foram colhidas unicamente no inquérito policial. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para uso
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, já que as circunstâncias militam em favor da acusada.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23044298), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23326764).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22177811), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 22177811), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 22177811), da
foto anexada aos autos
(doc. ID 22177811), do
Laudo nº 2024.01.001270-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 22177811) e do
Laudo nº 2024.01.001271-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Ressalte-se que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência
, colhidos em sede policial e repetidos em audiência de instrução, foram uníssonos no sentido de que
a acusada correu e tentou se desvencilhar da mochila, fato que corrobora com a ideia de ser ela a proprietária da droga apreendida
.

A testemunha
José Paulo Corrêa de Paiva
, policial militar, em
juízo
narrou o seguinte: “estavam em ronda na área de São Brás, mais especificamente, no Chapéu do Barata; quando chegaram ao local, a acusada estava sentada perto de uma parada desativada do BRT (estava entre o Chapéu do Barata e essa estação); quando parou a viatura, havia vários sentados, mas somente a acusada correu; ela correu com a mochila e atravessou a avenida José Malcher; o soldado, da viatura do adjunto que vinha passando, saiu correndo atrás dela e a trouxe para próximo da viatura do depoente; não recorda o nome desse soldado; ela começou a bater com a mochila no chão, tentar jogar algumas coisas que tinham dentro; os policiais olharam a mochila e dentro tinham pedras de entorpecentes, umas embaladas e outra só enrolada no papel; a substância estava embalada num saco, assemelhava-se a “oxi”; eram cerca de 10 ou 12 pedrinhas embaladas no plástico, já prontas para a venda, e outra maior (não sabe se eram duas ou três pedras bem maiores); todas aparentando ser da mesma substância; a acusada não deu explicação aos policiais sobre a droga, apenas dizia que não queria ser presa; a conduziram para delegacia, onde foram informados pelo delegado que, alguns dias antes, ela tinha sido levada para delegacia portando a mesma substância, com a mesma embalagem; reconhece a ré em audiência como sendo a pessoa que prendeu”.

Em audiência, a testemunha
Denison Tiago Dias Teixeira
, policial militar, relatou o que segue: “foram fazer uma abordagem de rotina no Chapéu do Barata; havia vário indivíduos lá, inclusive a ré; quando foram fazer revista nos que lá estavam, a acusada tentou se evadir, mas os policiais foram atrás dela e a pegaram; quando ela se evadiu, ela estava com uma bolsa; após capturarem a acusada, aguardaram a chegada de uma policial feminina para fazer a revista na ré; foi encontrado entorpecente dentro da bolsa dela; era uma pedra de “oxi”, que não estava embalada; não lembra se tinha mais substância entorpecente; reconhece a acusada presente na sala de audiência como sendo a pessoa da ocorrência; recorda que estava com o sargento Paiva, não recorda dos demais membros da guarnição; estava na VTR do sargento Paiva e não do adjunto; não recorda qual policial efetuou a detenção da ré; ela foi detida no mesmo local onde estavam as outras pessoas, apenas a afastaram mais um pouco pelo fato de ser mulher e precisar de uma policial feminina para fazer a revista dela”.

A testemunha
Inara Larissa dos Santos Vasconcelos
, policial militar, em
juízo
relatou o seguinte: “trabalha na área da segunda companhia, que abrange os bairros de Batista Campos e Nazaré, não trabalha em São Brás, mas sempre quando ocorre alguma ocorrência que envolva alguém do sexo feminino, é deslocada uma policial feminina para fazer a busca pessoal, foi o que aconteceu no dia; foi com sua viatura para realizar a busca pessoal no corpo da ré, que havia sido abordada pela guarnição composta só por policiais masculinos; quando chegou ao local, os policiais já haviam encontrado na bolsa da acusada uma certa quantidade de droga, a depoente fez a revista pessoal na ré e não achou mais nada; o que lhe foi narrado pelos colegas foi que a acusada, ao avistar a viatura, correu e lançou a bolsa que ela portava, os policiais a alcançaram e viram que dentro da bolsa havia substância que parecia ser “oxi”; não estava desde o início na diligência, foi chamada posteriormente, apenas para a busca pessoal no corpo da ré; quando chegou ao local, a ré havia sido isolada pelos policiais, estava encostada na parede; os companheiros policiais estavam com a bolsa; fez a revista no corpo da ré; durante a busca pessoal, a acusada foi relatando que não tinha mais entorpecente no corpo dela, somente tinha na bolsa; quando chegou ao local, havia duas VTR’s; não recorda se lhe relataram qual foi o policial que fez a detenção da acusada; viu a bolsa e a substância que parecia ser “oxi”, viu também que havia certa quantidade de dinheiro trocado (moedas, notas de dois reais); não lembra do valor total nem sabe precisar ou estimar o peso da droga encontrada; era uma quantidade razoável; pelo que recorda, havia duas porções maiores e outras 9 ou 10 menores; não conhecia a denunciada antes dessa ocorrência; soube, pelos companheiros da área de São Brás, que a ré é conhecida da polícia por esse tipo de prática; reconhece a ré em audiência como sendo a pessoa envolvida nessa ocorrência”.

A acusada, interrogada em
juízo
, esclareceu o seguinte: “tem uma irmã que é moradora de rua também, ela tem Aids e estava com tuberculose, ela já estava em fase final, por isso a ré foi ajudá-la; essa irmã realmente vendia droga na casa dela; a ré é apenas usuária, mas lhe disseram que tinha que ficar no lugar da irmã vendendo droga; admite que estava com a bolsa contendo droga, mas não era a quantidade de droga que as testemunhas disseram; tinha cerca de 3 a 4 “pedras boladas” que comprou para fumar; “pedra bolada” é “oxi”; na mochila tinha também o cachimbo e o isqueiro que usa para fumar; a droga era da ré, para consumos próprio, comprou essa droga na Vila da Barca; consegue o dinheiro para o vício vendendo bombom no ônibus; não se considera dependente da droga ainda; quando sente raiva ou outro sentimento fica com vontade de usar a droga”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
da denunciada. Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Luciana Cristina Santana Mathias
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Quanto ao
interrogatório da ré
, apesar de ela negar os fatos que lhe foram imputados, entendo que essa negativa, por si só, não subsiste frente aos demais elementos colhidos durante todo o tramite processual, não tendo o condão de afastar as demais provas produzidas, com intuito de subsidiar uma absolvição.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.
A quantidade da droga, sua natureza, seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de a apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa pleiteia a
diminuição da pena da acusada para o patamar mínimo legal
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido
carece de qualquer fundamento
, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, um pouco acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis à apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância desfavorável
à apelante, como,
in casu
, a
natureza da droga
(art. 42 da Lei nº 11.343/2006), nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada um pouco acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. A ré traficava cocaína, entorpecente cuja a natureza é muito perniciosa, altamente nociva à saúde dos usuários, fato que autoriza a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, a pena foi mantida. Na
terceira fase
,
inexistentes causas de aumento de pena
, a pena foi diminuída em
2/3 (dois terços)
, restando a reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta à ré, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025